Tribunal: TJES
Processo: 0002691-14.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002691-14.2019.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOCIMAR DENIS PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSIGNIFICÂNCIA OU RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DO VALOR DOS BENS FURTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVAS TESTEMUNHAIS E BOLETIM UNIFICADO. HONORÁRIOS DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relação ao pedido de absolvição pelo princípio da insignificância, destaco que este somente se aplica, conforme balizas jurisprudenciais, quando houver: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Dando maior densidade o princípio em comento, a jurisprudência do STJ "firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes."(AgRg no REsp n. 2.059.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido (STJ - AgRg no AREsp: 2027519 MA 2021/0389201-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

3. Havendo provas do arrombamento de portas, não é possível classificar o tipo como furto simples.

4. Fixo, na oportunidade, os honorários advocatícios para atuação em segundo grau no montante de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), guardando proporcionalidade em relação às condenações feitas por este Órgão em observância às disposições existentes para pagamento de advogados dativos.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002691-14.2019.8.08.0069

APELANTE: JOCIMAR DENIS PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

JOCIMAR DENIS PINTO

em face da
sentença de fls. 139/142 prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de

Marataízes-ES, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o pela prática do crime do
artigo 155,

caput
, do Código Penal, fixando-lhe pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em regime aberto.
Nas razões recursais de fls. 159/161, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de furto

em

razão

do

Princípio

da

Insignificância

ou,

subsidiariamente,

o

decote

da

qualificadora,

o

reconhecimento do Furto Privilegiado e a fixação de honorários ao defensor dativo.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 16 de agosto de 2019, às 17h00min, na Rua Paraná, Bairro Miramar, nesta Comarca, o denunciado JOCIMAR DENIS PINTON, de forma consciente, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo,
um celular Samsung e uma churrasqueira elétrica Acoplas Grill
, pertencentes à vítima Leonice Ferreço Tessinari. Revelam os autos do aludido caderno investigatório que
o denunciado quebrou duas portas daquela residência
para alcançar os objetos acima referidos e, após se apoderar deles, fugiu em direção à Barra de Itapemirim. Narram, ainda, que agentes da Guarda Municipal de Marataízes vieram a abordar o denunciado, apreendendo em seu poder os objetos acima descritos. Ato contínuo, os sobreditos agentes de segurança conduziram o denunciado até à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim/ES

Materialidade materializada pelo BU às fls. 05/07, Auto de apreensão às fls. 12/12-verso, Auto de restituição à fI. 16, Reprodução fotográfica de imagem diretamente sobre papel às fls.19/30, Relatório final do inquérito policial às fls. 46/47. Autoria comprovada pelas provas orais produzidas, inclusive pela confissão do Recorrente.

Em relação ao pedido de absolvição pelo princípio da insignificância, destaco que este somente se aplica, conforme balizas jurisprudenciais, quando houver: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Dando maior densidade o princípio em comento, a jurisprudência do STJ "firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes."(AgRg no REsp n. 2.059.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Ao verificarmos a declaração da vítima perante a autoridade policial, verificamos " QUE A DECLARANTE AVALIA SEU PREJUÍZO EM APROXIMADAMENTE R$10.000, (DEZ MIL REAIS) ENTRE OBJETOS FURTADOS".

Não sendo bastante. a vedação ao Princípio da Insignificância foi reconhecida de forma expressa em sentença, pelas circunstâncias pessoais desfavoráveis do acusado, decorrentes do fato de o mesmo responder por outros procedimentos criminais pela prática de crime contra o patrimônio na mesma Comarca, inclusive encontrando-se preso preventivamente na data de prolação da sentença. Desse modo, não há que se falar em reconhecimento do Princípio da Insignificância como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, com base na jurisprudência do STJ:

1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. 2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta - possibilidade jurídica de incidência de uma pena -, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com estrutura tripartite (formal). 3. Por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado - compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos e dos condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima. 4. O diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela é também informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos. 5. A reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo, e não subjetivo, ao contrário do que o vocábulo possa sugerir. Isso porque não se avalia o agente (o que poderia resvalar em um direito penal do autor), mas, diferentemente, analisa-se, de maneira objetiva, o histórico penal do indivíduo, que poderá indicar aspecto impeditivo da incidência da referida exclusão da punibilidade. Essa análise, portanto, não se traduz no exame do indivíduo em si ou no que ele representa para a sociedade como pessoa, mas nas consequências reais, concretas e objetivas, extraídas de seu comportamento histórico avesso ao direito e na perspectiva, apoiada em tais evidências, de recidiva de tal comportamento. Sob pena de violação do princípio da isonomia, o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade. 6. O legislador penal confere relevo ao histórico de vida pregressa do réu para outorgar-lhe a redução da pena, em forma de causa especial de diminuição da sanção, como, v.g., se verifica em diversas cominações da parte especial, a exemplo da descrita no art. 155, § 2º, do CP, reproduzida em diversos outros preceitos penais, como nos arts. 171, § 1º, 168, § 3º, 180, § 5º, e 337-A, § 2º. Em todos esses dispositivos, fica evidenciado, sem margem a tergiversações, que o legislador penal, máxime em crimes que afetam o patrimônio alheio, dá importância ao comportamento pretérito do agente para conceder-lhe o benefício da redução da pena. De igual modo, a Parte Geral do Código Penal dá vários exemplos de interferência da primariedade e/ou dos bons antecedentes penais do réu para fins de individualizar a sanção ou para conceder ou não certos benefícios. Destaco os arts. 44, III, 59, caput, 71, parágrafo único, 77, II, e 83. Igualmente, em leis extravagantes (v. g., art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990) e na Lei de Execução Penal (art. 112 da Lei n. 7.210/1984). 7. Na espécie, a existência de dois processos em curso em desfavor do réu pela suposta prática de furto é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. 8. Não há falar em reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente que responde a vários processos criminais por crime da mesma natureza (contra o patrimônio), circunstância que configura a reiteração criminosa e impede a aplicação do princípio da insignificância. 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1486799 MG 2019/0117540-5, Data de Julgamento: 27/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)

Em relação ao pedido de afastamento da qualificadora, as provas dos autos são muito claras ao apontar para a forma como o crime ocorreu.

O guarda municipal VERONY DA SILVA NUNES, à fl. 97, informou que o material apreendido foi encontrado a posse do acusado, tendo a ocorrência sido realizada na parte da tarde. A testemunha disse que o acusado alegou que a casa já estava aberta quando adentrou no imóvel e furtou o material. A reterida testemunha aduziu que
foi ao local furtado e constatou que as portas da frente e dos fundos da casa estavam arrombadas
, não tendo visualizado outra pessoa, além do acusado, no local, pois somente posteriormente ao ver a movimentação das viaturas o vizinho saiu de sua casa para ver o que estava acontecendo.

Por sua vez, o guarda municipal DIEGO JONATAS CAMARGO, à fl. 98, afirmou que os objetos foram apreendidos na posse do acusado na parte do dia e que o acusado disse que passou pela casa,
estando a porta arrombada,
entrou e furtou os objetos. A testemunha relatou que o vizinho lhe disse que escutou barulhos à noite ou durante a madrugada, mas não saiu para ver o que estava acontecendo na residência ao lado.

A vítima, por sua vez, disse que sua "CASA HAVIA SIDO FURTADA; QUE A DECLARANTE SAIU DE CASTELO E FOI ATÉ A CASA DE MARATAÍZES VERIFICAR, E CONSTATOU QUE AS DUAS PORTAS ESTAVAM ARROMBADAS [...]; QUE A DECLARANTE SALIENTA QUE AS PORTAS DA CASA FORAM DANIFICADAS, E NÃO ESTÃO FECHANDO, E O PORTÃO DA GARAGEM TAMBÉM FOI ARREBENTADO".

Logo, não há como capitular o crime na qualidade de furto simples, já que houve arrombamento de portas para obtenção dos bens furtados.

O Recorrente requereu, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 155, §2º, do Código Penal, que preceitua que “Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.” Nesse ponto, a jurisprudência é muito específica ao dispor que:

Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "
ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido
" ( AgRg no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 3. No que concerne à causa de diminuição de pena atinente à tentativa, no caso concreto, a Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que o acusado chegou próximo da consumação do delito, somente não atingindo seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse contexto, entender de modo diverso, para alterar a fração da minorante de 1/3 para 2/3, demandaria necessariamente o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial, Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2027519 MA 2021/0389201-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

O que há nos autos é uma declaração da vítima de ter experimentado prejuízo da monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não tendo havido, por parte da defesa, produção de provas que pudessem indicar o valor total dos bens furtados, não há como se acolher o pedido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Fixo, na oportunidade, os honorários advocatícios para atuação em segundo grau no montante de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), guardando proporcionalidade em relação às condenações feitas por este Órgão em observância às disposições existentes para pagamento de advogados dativos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.